Tribunal: TJSP
Processo: 2233913-86.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. Acolhimento em parte. Acórdão que deixou de apreciar pedido subsidiário, mas considerou todos os demais argumentos que não obstaram a revogação dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante. Mero inconformismo da parte que deve ser objeto de recurso próprio. V. Acórdão modificado tão somente para acolher o pedido subsidiário e determinar que os efeitos da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. Acolhimento em parte. Acórdão que deixou de apreciar pedido subsidiário, mas considerou todos os demais argumentos que não obstaram a revogação dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante. Mero inconformismo da parte que deve ser objeto de recurso próprio. V. Acórdão modificado tão somente para acolher o pedido subsidiário e determinar que os efeitos da revogação dos benefícios da justiça gratuita operem efeitos ex nunc - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.